Tribunal: CARF
Processo: 16095.000162/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000162/2010-56
ACÓRDÃO
3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NSK BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. ACIMA DO LIMITE DE
ALÇADA. CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Deve ser
conhecido o recurso de ofício da decisão que exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023.
RECEITAS DECORRENTES DE VENDAS DE MERCADORIAS A EMPRESAS
SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. SÚMULA CARF No 153.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso
de ofício.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o Conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Trata-se da exigência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS e à contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, formalizada mediante auto de
infração (fls. 337/380). As infrações referem-se a fatos geradores ocorridos entre abril de 2005 e
dezembro de 2009 e, para isso, constitui-se crédito tributário no total de R$ 25.704.002,47,
somando-se principal, multa de ofício e juros de mora.
Às fls. 328/336, a autoridade fiscal detalha a motivação do lançamento:
“A origem deste procedimento fiscal deu-se em razão da Representação Fiscal
efetuada pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT desta
Delegacia, tendo como base o processo administrativo fiscal n°
19622.000080/2007-99, informando que:
"O contribuinte ajuizou a ação n° 2005.61.19.003360-4, requerendo a
exclusão das contribuições ao PIS e COFINS da base de cálculo
correspondentes ao faturamento da venda de mercadorias para as
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental
e/ou na Área de Livre Comércio, bem como compensar os valores
recolhidos indevidamente nos últimos dez anos, com débitos vencidos ou
vincendos administrados pela RFB.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para excluir da parcela
das receitas de vendas de mercadorias para empresas situadas na Zona
Franca de Manaus, da base de cálculo para as contribuições do PIS e da
COFINS, bem como compensar, após o trânsito em julgado, os valores
recolhidos indevidamente, cuja base de cálculo tenha sido 'o valor das
receitas das vendas de mercadorias para empresas sediadas na Zona Franca
de Manaus.
Assim considerando que não há débitos declarados em DCTF com base na
referida ação judicial, proponho o encaminhamento do presente processo
ao SAPAC para providências no sentido de preservar o crédito tributário
objeto da demanda judicial".
Posteriormente, o referido processo fiscal foi encaminhado ao Sefis desta
Delegacia para desenvolvimento dos trabalhos junto à referida empresa.
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
3
Analisando os termos da ação judicial e da Certidão de Objeto e Pé, verificamos
que o contribuinte teve a decisão de mérito que julgou parcialmente o pedido
formulado na inicial, para o fim de excluir a parcela das Receitas das vendas de
mercadorias para empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, da base de
cálculo para as a\s contribuições PIS e COFINS, bem como compensar, após o
trânsito em julgado, os valores recolhidos indevidamente destas contribuições.
Ocorre, no entanto, que a União interpôs Recurso de Apelação que foi recebido
em seus regulares efeitos, ou seja, efeitos devolutivo e suspensivo, de acordo com
o artigo 520 da lei 5869/73(Código de Processo Civil) o que, como conseqüência,
suspendeu a eficácia da decisão recorrida.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e para o
Programa de Integração Social - PIS, de acordo com a lei, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Como o contribuinte exclui e não declarou em DCTF, nem com suspensão, os
valores relativos a PIS e COFINS incidentes sobre as vendas realizadas para a Zona
Franca de Manaus, cabe à administração tributária, para prevenir a decadência,
constituir os créditos através de Autos de infração e que serão lançados, com
multa de ofício tendo em vista que os créditos se encontram exigíveis conforme
exposto acima. Os valores a serem lançados constam da planilha abaixo e foram
extraídos da documentação requerida ao contribuinte.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
4

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
5

Notificada da exigência, a então interessada protocolizou impugnação na qual
defende, em síntese, que há nulidade por ausência de indicação clara e precisa do dispositivo legal
infringido e, no mérito, alega que desde a edição da Lei no 10.996, de 2004, as receitas de vendas
de pessoas jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus estão sujeitas à alíquota zero,
portanto, devem ser excluídas as suas receitas entre 2005 e 2009 da base de cálculo das
contribuições.
Conclui sua peça impugnatória da seguinte forma:
(i)
A fiscalização que lavrou o presente Auto de Infração se debruçou sobre
os fatos gerados ocorridos entre 2005 e 2009, não sobre os fatos
geradores havidos nos períodos anteriores a jul/04;
(ii)
No período fiscalizado, conforme a Lei n° 10.996/04, a Contribuição ao PIS
e a COFINS incidentes sobre as receitas auferidas com as vendas
realizadas à ZFM são calculadas à alíquota zero, o que, de acordo com o
artigo 1 o , §3°, I, da Lei n° 10.833/03, implica em sua exclusão da base de
cálculo das contribuições;
(iii)
E, nos termos das planilhas apresentadas à fiscalização, a Impugnante de
fato excluiu as receitas da base de cálculo das contribuições, mas o fez
quanto ao período compreendido entre 2005 e 2009, no qual vigia (e
ainda vige) a Lei n° 10.996/04;
(iv)
A Impugnante ajuizou ação para questionar a exigência. da Contribuição
ao PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com vendas para a ZFM em
relação ao período anterior à jul/04;
(v)
Não houve exclusão das aludidas receitas em relação ao período
questionado na ação judicial, tanto assim que há um pedido à repetição
do indébito das contribuições recolhidas em razão das receitas
decorrentes de vendas à ZFM;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
6
(vi)
Isso fica claro pelo exame da petição inicial da ação ajuizada, juntada com
esta Impugnação;
(vii)
Consoante já dito alhures, as indagações feitas à Impugnante sobre a
exclusão, ou não, das receitas decorrentes de vendas realizadas à ZFM o
foram em relação aos 05 (cinco) anos anteriores à 2009. Neste contexto, a
impugnante respondeu que sim, realizou a exclusão de tais valores da
base de cálculo das contribuições em face do disposto na Lei n°
10.996/04;
(viii)
Entretanto, ditas indagações deveriam se referir aos períodos anteriores à
jul/2004, que consistem nos fatos geradores não disciplinados pela citada
Lei n° 10.996/04. Caso a indagação fosse realizada corretamente, a
Impugnante responderia negativamente.
Por fim, requer o cancelamento da exigência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas julgou, por
unanimidade, procedente a impugnação, exonerando a totalidade do crédito tributário lançado,
em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2009
ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA ZERO.
A Lei no 10.996, de 2004, reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou
à industrialização na Zona Franca de Manaus – ZFM, por pessoa jurídica
estabelecida fora da ZFM, sendo improcedente exigências sobre essas operações.
Com base no art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, houve a interposição de
recurso de ofício, para apreciação por este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
De acordo com a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação.
Portanto, deve ser conhecido o recurso de ofício da decisão que exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), nos termos da Portaria MF no 2, de 2023.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
7
MÉRITO
O auto de infração versa sobre fatos geradores ocorridos entre abril de 2005 e
dezembro de 2009. Assim relata o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades (fl. 332):
“A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e para o
Programa de Integração Social - PIS, de acordo com a lei, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Como o contribuinte exclui e não declarou em DCTF, nem com suspensão, os
valores relativos a PIS e COFINS incidentes sobre as vendas realizadas para a Zona
Franca de Manaus, cabe à administração tributária, para prevenir a decadência,
constituir os créditos através de Autos de infração e que serão lançados, com
multa de ofício tendo em vista que os créditos se encontram exigíveis (...)”
Conforme relatado, a origem do procedimento deu-se em razão da demanda no
âmbito da ação judicial n° 2005.61.19.003360-4, requerendo a exclusão das contribuições ao PIS e
COFINS da base de cálculo correspondentes ao faturamento da venda de mercadorias para as
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Formulado em 2005, o pleito se referia à compensação de valores pagos a maior,
pela inclusão na base de cálculo das contribuições de receitas de vendas a empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio, e à exclusão, a partir
daquele momento, das receitas decorrentes de tais operações relativamente a períodos
vincendos.
Sobre a matéria, bem analisa a decisão recorrida que:
“A sentença veio parcialmente ao encontro do pedido ,havendo a autoridade
judicial determinado o direito à exclusão, da base de cálculo do PIS e da Cofins, da
parcela das receitas das vendas de mercadorias para empresas sediadas na Zona
Franca de Manaus, bem como autorizado a compensação, após o trânsito em
julgado, dos valores indevidamente recolhidos a título dessas contribuições cuja
base de cálculo tenha sido o valor das receitas das vendas de mercadorias para
empresas sediadas na Zona Franca de Manaus.
Veja-se que a autoridade judicial não estendeu o mesmo entendimento acerca da
possibilidade de exclusão das bases de cálculo do PIS e da Cofins em relação às
operações de vendas de mercadorias a empresas sediadas na Amazônia Ocidental
ou nas Áreas de Livre Comércio como fora a pretensão original da interessada.
Como se observa da leitura dos autos, a auditoria, ao longo do procedimento
intimou a fiscalizada também em relação a operações de vendas de mercadorias
com a Amazônia Ocidental. Não obstante, como indicou o autuante ao fim do
relato fiscal, os autos de infração em tela exigem PIS e Cofins sobre exclusões
feitas pela fiscalizada conta a base de cálculo dessas contribuições a título de
receitas de vendas de mercadorias a empresas sediadas na Zona Franca de
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000162/2010-56
8
Manaus. O período autuado compreende os meses de abril de 2005 a dezembro
de 2009.
Nesse contexto, cumpre atentar para o disposto na Lei no 10.996, de 15 de
dezembro de 2004 (Lei de conversão da Medida Provisória no 202, de 2004):
Lei no 10.996, de 2004
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas
ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por
pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
Tendo em vista o objeto da autuação – receitas relativas a vendas para Zona
Franca de Manaus realizadas após a entrada em vigor do dispositivo legal
transcrito, deve-se admitir que a alíquota aplicável sobre operações de venda de
mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na ZFM é zero,
independente do resultado da ação judicial.
Por outro lado, na medida em que a fiscalização tributou a totalidade das
receitas realizadas sob a rubrica Zona Franca de Manaus, sem distinguir parcelas
eventualmente tributáveis nos termos da Lei no 10.996, de 2004, toda a
exigência há de ser afastada. De fato, no contexto definido pela citada lei, a
eventual tributação de parcelas de vendas realizadas para Zona Franca de Manaus
somente existiria se recaíssem sobre vendas de natureza diversa das citadas como
submetidas à alíquota zero. Esta não foi, contudo, a fundamentação do
lançamento.” (destaquei)
Portanto, em se tratando de receitas de vendas à Zona Franca de Manaus, por
previsão legal, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.996, de 2004, correto o entendimento da
decisão recorrida, sendo incabível o lançamento das contribuições.
Outrossim, o assunto foi pacificado no âmbito deste Conselho mediante aprovação
da Súmula CARF no 153, de 2019:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 555
DF CARF MF
Original